Tribunal: TCU
Processo: 015.547/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2765/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados os presentes autos da prestação de contas anuais, exercício de 2018, e contas extraordinárias de 1/1/2019 a 10/4/2019, da Amazonas Distribuidora de Energia - AmE, à época, sociedade de economia mista; Considerando que o processo de desestatização da companhia ocorreu por meio do Leilão 2/2018-PPI/PND, na forma da Resolução-CPPI 20, de 8/11/2017, ocorrido em 10/12/2018, com a adjudicação do objeto realizada ao Consórcio Oliveira Energia e o contrato dele decorrente celebrado em 11/4/2019; Considerando que as constatações quanto à incorreção material nas demonstrações financeiras de 2018 e quanto às falhas nos controles internos referentes às licitações tratam de achados que não comprometeram a gestão; Considerando que a AmE prestou as informações necessárias à Controladoria-Geral da União referentes às dívidas absorvidas pela Eletrobras; Considerando que as demais falhas detectadas não foram capazes de macular a gestão; e Considerando os pareceres uniformes lançados nos autos (peças 26-28 e 29); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso I, do RI/TCU, em: a) julgar regulares as contas de Luiz Henrique Hamann (CPF XXX.332.599-XX); Jose Francisco Albuquerque da Rocha (CPF XXX.225.432-XX); José Apolinário da Silva Brandão (CPF XXX.617.452-XX); Mario Jose das Neves (CPF XXX.771.607-XX); Marcelo Fadoul de Souza (CPF XXX.143.402-XX); Claudio Rubens Pinho Nilo (CPF XXX.229.786-XX); Celso de Oliveira Santanna (CPF XXX.949.807-XX); Paulo Eduardo Gama Maciel (CPF XXX.756.782-XX); Allan Lúcio Sathler (CPF XXX.603.897-XX); Aloisio Macario Ferreira de Souza (CPF XXX.678.557-XX); Artur Henrique da Silva Santos (CPF XXX.305.877-XX); Renê Sanda (CPF XXX.142.628-XX); Cezar Antonio Bordin (CPF XXX.284.659-XX); Robésio Maciel de Sena (CPF XXX.976.386-XX); Willamy Moreira Frota (CPF XXX.141.652-XX); Valdeni Batista Milhomens (CPF XXX.718.681-XX); Andressa Heinrich Barbosa de Oliveira (CPF XXX.269.812-XX); Tarcísio Estefano Rosa (CPF XXX.887.729-XX); Andre Luiz Amaral dos Santos (CPF XXX.028.797-XX), dando-se lhes quitação plena, nos termos dos artigos 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei n.o 8.443/92; b) comunicar à Amazonas Energia S.A. e aos responsáveis a prolação do presente Acórdão; e c) arquivar os autos nos termos do art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 015.547/2020-5 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2019) 1.1. Responsáveis: Allan Lúcio Sathler (XXX.603.897-XX); Aloisio Macario Ferreira de Souza (XXX.678.557-XX); Andre Luiz Amaral dos Santos (XXX.028.797-XX); Andressa Heinrich Barbosa de Oliveira (XXX.269.812-XX); Artur Henrique da Silva Santos (XXX.305.877-XX); Celso de Oliveira Santanna (XXX.949.807-XX); Cezar Antonio Bordin (XXX.284.659-XX); Claudio Rubens Pinho Nilo (XXX.229.786-XX); Jose Francisco Albuquerque da Rocha (XXX.225.432-XX); José Apolinário da Silva Brandão (XXX.617.452-XX); Luiz Henrique Hamann (XXX.332.599-XX); Marcelo Fadoul de Souza (XXX.143.402-XX); Mario Jose das Neves (XXX.771.607-XX); Paulo Eduardo Gama Maciel (XXX.756.782-XX); Rene Sanda (XXX.142.628-XX); Robésio Maciel de Sena (XXX.976.386-XX); Tarcísio Estefano Rosa (XXX.887.729-XX); Valdeni Batista Milhomens (XXX.718.681-XX); Willamy Moreira Frota (XXX.141.652-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Amazonas Distribuidora de Energia S.A. (privatizada). 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Energia Elétrica e Nuclear (AudEletrica). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.